Tribunal: STF
Processo: HC 192944
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do RHC 133.059/RJ, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER.
    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 1º, II, §4º, I, e §5º, da Lei 9.455/97. 
    As condutas foram assim descritas na inicial acusatória (Doc. 12):
    No dia 19 de maio de 2016, por volta de 17h, em via pública, na Rua Dimas Teixeira, Bairro Jardim Esperança, Cabo Frio - RJ, o denunciado COSMO em serviço, livre e conscientemente, com abuso de poder e violação de dever inerente ao cargo, submeteu a vítima LEANDRO FERREIRA DA CRUZ, sob sua guarda e autoridade, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal em razão da tentativa de fuga deste, causando-lhe as lesões descritas no AECD de fl. 32. 
    Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados, CRESPO e FERREIRA com vontade livre e consciente concorreram eficazmente para a prática do crime acima narrado, na medida em que estavam presentes de modo encorajador no local da execução, visando garantir a superioridade de meios e recursos, aderindo à conduta delituosa praticada, mesmo possuindo o dever de impedir o resultado. 
    Na ocasião, os denunciados, quando de patrulhamento na via supracitada, abordaram a vítima Leandro e questionaram-no se estava em posse de material entorpecente, bem como se possuía anotação criminal. 
    Ante a indagação à vítima, respondeu afirmativamente a anotação criminal e negativamente a posse de material entorpecente, momento em o denunciado COSMO proferiu a seguinte frase: "a casa caiu pra você", levando a crer que a vítima seria levada presa, motivo pelo qual empreendeu fuga. 
    Ato contínuo, os denunciados perseguiram a vítima, logrando êxito em alcançá-la em um beco próximo da rua supracitada, momento em que o denunciado COSMO abusando de seu poder de policial militar, desferiu um chute no rosto da vítima e a levou para o interior da viatura. 
    No interior da viatura, o denunciado COSMO novamente atenta contra a integridade física da vítima, com a finalidade de castigá-la por ter empreendido fuga, deferindo-lhe golpes de socos, cotoveladas, enforcamento, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, resultando nas lesões corporais descritas no AEDC de retro mencionado. 
    Em assim agindo, encontram-se os denunciados, CB PM RG 83.058 JOSÉ COSMO SILVA FILHO, CB PM RG 82.863 CLAYTON GOMES CRESPO e CB PM RG 83.020 JOÃO RAFAEL BRITO FERREIRA, incurso nas penas da Lei n° 9.455/97 Art. 1°, II, §4°, I e §5° c/c art. 70, inciso II, alíneas "g" e "I", na forma do artigo 53 ambos do Código Penal Militar. 
    O Juízo de primeiro grau, por ocasião do recebimento da denúncia, decretou a suspensão do exercício de função pública em desfavor dos pacientes, em decisão assim fundamentada (Doc. 5):
    [...]5. No tocante ao pedido de suspensão cautelar do exercido da função publica, entendo que merece ser acolhido. Como cediço dos operadores do Direito, com a Lei n° 12.403/2011, o Legislador tornou a prisão preventiva a última ratio, somente se aplicando quando não cabíveis as demais medidas cautelares expressas no rol dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal. Tal alteração adéqua a legislação processual penal aos princípios da Constituição da República de 1988, fazendo referenda expressa ao princípio da proporcionalidade e acabando com a dicotomia cárcere-liberdade, possibilitando ao Magistrado a aplicação de medidas cautelares intermediárias, mais adequadas ao caso concreto. Infelizmente tal alteração não abarcou o Código de Processo Penal Militar, quase sempre ignorado pelo legislador ordinário. Ocorre que o art. 3º, a, do CPPM permite que casos omissos sejam supridos "pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar”, razão pela qual plenamente aplicável a analogia in bonan partem à hipótese. Deste modo, a medida cautelar requerida mostra-se indispensável para garantia da ordem pública, sem violar direitos fundamentais dos acusados ao impor-lhes medida cautelar mais gravosa que a adequada ao caso, qual seja, a prisão preventiva. Deste modo, na forma dos arts. 312 e 319, caput, VI, ambos do CPP c/c art. 3°, a, do CPPM, DECRETO A SUSPENSÃO DO EXERCICIO DE FUNÇÃO PÚBLICA EM DESFAVOR DOS ACUSADOS JOSÉ COSMO SILVA FILHO, CLAYTON GOMES CRESPO e JOÃO RAFAEL BRITO FERREIRA, a fim de que os mesmos, até a sentença definitiva ou ordem de contra-cautela, não seja escalados na atividade policial (atividade-fim), mas somente em serviços prestados exclusivamente nos ambiente internos da PMERJ.
    Buscando a revogação da medida cautelar, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao qual foi negado seguimento, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental,  nos termos da seguinte ementa (Doc. 3):
    AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGOS: 1º, II, §4º, I e §5º da Lei 9455/97 n/f art. 70 do CP,II “G” e “I n/f art. 53 e 54 do Código Penal Militar. Trata-se de agravo interno interposto por José Cosmo Silva Filho, Clayton Gomes Crespo e João Rafael Brito Ferreira contra a decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus que pleiteia a revogação da medida cautelar de afastamento do exercício da função pública imposta aos ora Agravantes. Agravantes inconformados com a decisão monocrática que negou seguimento ao HC. Questionam a inexistência de contemporaneidade entre os fatos apurados na ação penal de origem e a medida cautelar de afastamento das funções aplicada pelo Juízo, já que segundo a denúncia, o suposto crime ocorreu no 19/05/2016, tendo sido decretado à suspensão do exercício da função pública após requerimento do órgão ministerial somente no dia 11/12/2019, sob o fundamento de assegurar a garantia da ordem pública. Por fim, apontam ofensa ao princípio da coletividade. As razões trazidas pelos Agravantes no sentido de modificar o decisum que negou seguimento ao HC, não merecem prosperar, razão pela qual reitero os termos da decisão. Cautelares impostas a título substitutivo da constrição da liberdade dos três agravantes. Além disso, a fundamentação invocada pela Julgadora de 1º grau mostra-se absolutamente correta e adequada. Respondendo a ação penal por crime de tortura, em liberdade, já foram beneficiados pelo entendimento da Magistrada atenta à hipótese tratada na ação penal, sendo a cautelar muito mais proporcional e menos rigorosa do que o encarceramento, enquanto se aguarda o transcurso da ação penal. Íntegros os motivos que ensejaram à aplicação da medida cautelar de afastamento das funções públicas, note-se que a decisão data 11/12/2019, e o processo encontra seu trâmite regular, não havendo qualquer prejuízo aos agravantes, que inclusive não tiveram suas liberdades restringidas. Por fim, a decisão que negou seguimento ao writ não ofende o princípio da colegialidade em razão do pedido defensivo ser manifestamente improcedente. Constata-se a ausência das circunstâncias elencadas nos arts. 647/648 do Código de Processo Penal, autorizadoras de impetração de habeas corpus. A decisão que negou seguimento ao habeas corpus está correta. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    Na sequência, foi interposto Recurso Ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro relator não conheceu do recurso (Doc. 19), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado, obtida no sítio eletrônico daquela Corte:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. IMPOSIÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA ATIVIDADE-FIM DE POLICIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. ÚNICA MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO OU DE AMEAÇA À VIOLAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DOS AGRAVANTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O RISTJ, no art. 34, XVIII, "b", dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente para "negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema" (grifei). 
    II - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. 
    III - É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "A medida cautelar de afastamento de função pública não afeta diretamente a liberdade de locomoção, sendo inviável, desta forma, a sua correção por meio de habeas corpus ou de seu recurso ordinário, salvo se imposta conjuntamente com a prisão preventiva ou outras medidas cautelares diversas da prisão que possam, de alguma forma, restringir o direito tutelado pela via mandamental, o que não se verifica na espécie" (RHC n. 90.766/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 04/04/2018). 
    IV - Recurso ordinário pleiteando determinações que não se coadunam com o afastamento de constrangimentos ilegais ou ameaças à liberdade de locomoção, mesmo que de forma indireta, pois a impossibilidade de exercer determinado cargo público, em especial quando desacompanhada de qualquer determinação cujo descumprimento possa culminar na prisão dos recorrentes, não configura violação ao direito constitucional à livre locomoção do indivíduo. 
    V - Ademais, a medida cautelar imposta aos recorrentes restringiu parcialmente suas atividades funcionais, determinando que eles não sejam escalados na atividade-fim policial, autorizando, contudo, que permaneçam prestando serviços nos ambientes internos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, razão pela qual não se verifica possibilidade da medida cautelar imposta vir a ser descumprida, o que afasta de todo a possibilidade de qualquer cerceamento à liberdade de locomoção dos agravantes, reforçando, assim, o entendimento da impossibilidade de apreciação da matéria em questão em sede de habeas corpus ou de seu recurso ordinário. 
    VI - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência de fundamentação idônea para manutenção da medida cautelar. Enfatiza que: (a) os pacientes são primários e de bons antecedentes civis e militares, e inexiste no processo em questão algo que indique a possibilidade de reiteração criminosa, ou qualquer risco as partes do processo; e (b) os pacientes estão sofrendo risco de vida, devido o afastamento da polícia militar, sendo expostos a todos os tipos de riscos. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a medida cautelar de afastamento do exercício da função pública. 
    É o relatório. Decido. 
    Na presente hipótese, os pacientes tiveram substituída a possibilidade de prisão preventiva pela medida cautelar de suspensão do exercício de função pública, prevista no art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal c/c art. 3º, “a”, do Código de Processo Penal Militar. 
    A respeito da matéria, cabe destacar o seguinte trecho do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao concluir pela necessidade de manter o afastamento cautelar da função pública exercida pelos pacientes: 
    Não se vislumbra o alegado risco à vida dos agravantes, até porque a posse da carteira funcional de policial, por si só, já constitui inegável fator de risco à vida do policial, se reconhecido como integrante de força de segurança. 
    Muito maior o risco a que se expõe o policial ao portar arma em seus deslocamentos, porque os ataques criminosos acontecem de surpresa e daí não há como o policial surpreendido sacar sua arma e defender-se. 
    Ademais, as cautelares foram impostas a título substitutivo da constrição da liberdade dos três agravantes e, convenhamos, muito mais amenas que a prisão preventiva. 
    A fundamentação invocada pela Julgadora mostra-se absolutamente correta e adequada. Respondendo a ação penal por crime de tortura, em liberdade, já foram beneficiados pelo entendimento da Magistrada atenta à hipótese tratada na ação penal, sendo a cautelar muito mais proporcional e menos rigorosa do que o encarceramento, enquanto se aguarda o transcurso da ação penal. 
    Pelo exposto, conclui-se que ainda permanecem íntegros os motivos que ensejaram à aplicação da medida cautelar de afastamento das funções públicas, note-se que a decisão data 11/12/2019, e o processo encontra seu trâmite regular, não havendo qualquer prejuízo aos agravantes, que inclusive não tiveram suas liberdades restringidas. 
    De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada a (I) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (II) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 
    O art. 319 do CPP, por sua vez, ao elencar as medidas cautelares diversas da prisão, prevê a suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. 
    Na espécie, as razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que a decisão que determinou o afastamento dos pacientes do exercício da função pública está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação da medida cautelar ora impugnada. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, policiais militares do Estado do Rio de Janeiro, de quem se espera a proteção da sociedade e o acirrado combate à criminalidade, acusados da prática do crime de tortura contra vítima que, ao ser abordada, tentou empreender fuga e foi agredida com socos, cotoveladas e enforcamento.
    Como se vê, a suspensão do exercício da função pública não está baseada em ilações, mas, sim, em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta imputada aos pacientes e, consequentemente, a necessidade da medida ante o justo receio de reiteração delitiva, notadamente porque são acusados da prática de crime ligado à função pública que até então exerciam. 
    Registre-se, por fim, que a medida cautelar diversa da prisão imposta pelo Juízo de origem restringiu parcialmente as atividades funcionais dos acusados, pois determinou o afastamento apenas da atividade-fim policial, autorizando, contudo, que prestem serviços nos ambientes internos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente